Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – José Adilson de Sousa e outros – rejeitara a impugnação aos cálculos do contador judicial que formulara, e, outrossim, homologara o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, fixando o crédito executado em R$67.430,67 (sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) na data de 24 de agosto de 2015, data do depósito efetuado pelo agravante. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se, por conseguinte, a liquidação do título executivo, mediante a realização de perícia técnica. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinado o envio dos autos à contadoria judicial para que elaborasse os cálculos, aferindo o valor do crédito executado. Pontuara que as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo não afiguram-se escorreitas, não sobejando possível a liquidação do julgado por simples cálculos. Salientara que a aferição do exato valor do crédito executado depende da elaboração de contas complexas por perito, devendo ser determinada a liquidação por arbitramento. Consignara que as sentenças proferidas em ação coletiva, por sua própria natureza, não fixam o valor do crédito assegurado, de modo que sobeja imprescindível a sua prévia liquidação por arbitramento na forma preconizada pelos artigos 509 e 510 do estatuto processual. Pontuara que “a inexistência de manifestação do sujeito passivo da liquidação não autoriza ao juízo homologar os cálculos da parte requerente, sem a devida verificação pericial, haja vista que à ausência de manifestação não podem ser imputados os efeitos da revelia, isto é, não podem os cálculos do requerente serem considerados verdadeiros só porque o requerido não se manifestou[2].” Registrara que a liquidação da sentença exequenda tem por finalidade assegurar que os parâmetros estabelecidos pelo título executivo sejam estritamente observados, ficando patente que os cálculos não podem ser homologados sem que sua higidez seja verificada por perito contábil. Esclarecera que as questões relativas à necessidade e à espécie liquidação de sentença de que se busca o cumprimento, por ser norma procedimental, é de ordem pública, sendo insuscetível à preclusão. Observara que, considerando que os cálculos foram homologados sem a devida verificação pelo Juízo, o havido enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados devendo ser reconhecida a nulidade procedimental[3]. Defendera que, caso ultrapassada a discussão acerca da parcialidade dos cálculos constante dos autos, “ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivos cálculos, os Agravados delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC[4].” Realçara que os cálculos homologados foram elaborados de forma parcial e tendenciosa em favor dos agravados e não observaram o que fora determinado pelo título executivo, sobejando inexorável que a decisão guerreada incorrera em julgamento ultra petita, porquanto condenara ao pagamento de um valor superior ao que fora pedido inicialmente[5]. Postulara, alfim, a reforma do provimento arrostado, determinando-se, por conseguinte, a realização de perícia técnica por perito especializado, obedecendo-se aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – José Adilson de Sousa e outros – rejeitara a impugnação aos cálculos do contador judicial que formulara, e, outrossim, homologara o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, fixando o crédito executado em R$67.430,67 (sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) na data de 24 de agosto de 2015, data do depósito efetuado pelo agravante. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se, por conseguinte, a liquidação do título executivo, mediante a realização de perícia técnica. Do aduzido, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial. Conforme pontuado, sustentara o agravante que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo encontram-se equivocadas, afigurando-se necessária a liquidação da sentença, mediante a designação de perícia a ser realizada por perito especializado. Com efeito, o provimento guerreado encontra-se lavrado nos seguintes termos: “Impugna o devedor o laudo contábil de id. 58232155 sob a alegação de excesso de execução. Sobreleva, para tanto, a aplicação, supostamente injurídica, pela Contadoria Judicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a obrigação de pagar principal. Cotejando, porém, o laudo inquinado de vício com as memórias de cálculo de ids. 68527817 e 90293330, apura-se que, na primeira, o executado aplicou juros de mora à razão de 0,5% durante todo o período de apuração, deixando de observar que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o encargo em questão deve observar o percentual de 1% ao mês, e, na segunda tomou por base não as diferenças apuradas por meio dos extratos de caderneta de poupança que instruem os autos, mas as memórias de cálculo apresentadas pela parte credora. Do escorço ‘supra’, forçoso reconhecer que os cálculos elaborados pelo devedor não encontram respaldo no título judicial em que se escuda a pretensão dos credores e, tampouco, nas decisões exaradas nestes autos. Lado outro, observa-se que a Contadoria Judicial se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ela adotada na elaboração do laudo inquinado de vício (id. 58232155) e, também, de justificar o resultado alcançado à luz do dispositivo da sentença exequenda e das balizas estabelecidas no presente cumprimento de sentença. Assim, DEIXO DE ACOLHER as impugnações de ids. 68527822 e 90293330. Reputo bom, ademais, o laudo contábil de id. 58232155, fixando em R$ 67.430,63 a obrigação de pagar constituída em favor dos exequentes pertinente a 24 de agosto de 2015, data do depósito objeto do comprovante de id. 12538570. Precluindo esta decisão, retornem-se os autos à Contadoria Judicial a fim de que seja atualizado o ‘quantum debeatur’ remanescente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias.” Alinhadas essas considerações ilustrativas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante assinalado, os agravados, esteados na sentença que resolvera ação coletiva manejada em desfavor do agravante, resultando na sua condenação a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança sob sua administração, no mês de janeiro de 1989, diferenças de correção monetária provenientes da alteração da sistemática de atualização ensejada pelo acervo normativo que implantara o denominado “Plano Verão”, aviaram o cumprimento de sentença individualizado almejando a percepção das diferenças reconhecidas e asseguradas pelo julgado. Com efeito, o que fora aduzido pelo agravante almejando o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda já fora objeto de análise e resolução durante o itinerário procedimental, inviabilizando o seu revolvimento, a despeito de o provimento guerreado ter apreciado aludida matéria. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, afere-se que o Juízo do cumprimento de sentença, resolvendo a impugnação formulada pelo agravante assentara, dentre outras matérias, a prescindibilidade da liquidação do julgado. É o que se extraí da decisão que ora se reproduz[6]: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de José Adilson de Souza e Outros. O impugnante alega, preliminarmente, que a parte autora não tem legitimidade para constar no polo ativo da demanda, que há necessidade de liquidação prévia da sentença e de sobrestamento do feito. (...) Este o relatório. Fundamento e Decido. (...) IV – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Aduz o executado que há excesso na execução pela contagem indevida do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que o cômputo deve se iniciar a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença ou da citação na execução. Asseverara, também, que se faz necessária a prévia liquidação da sentença. Sem razão o executado. Primeiramente, quanto ao termo a quo dos juros moratórios, é de singular importância ter em consideração o fato de que apesar de o próprio dispositivo da sentença proferida nos autos do processo no 1998.011016798-9 dizer da necessidade de liquidação, o fato é que a apuração do montante sempre dependeu de simples cálculos aritméticos. Alias, neste cumprimento, essa questão foi reconhecido como verdadeira, tanto que não houve necessidade da fase de liquidação, conforme reconhece a jurisprudência: ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIOS. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PROCEDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDAE. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5- O entendimento sufragado tanto no âmbito das Cortes Superiores de Justiça quanto neste egrégio Tribunal é o de que não incide no cálculo da atualização monetária dos saldos existentes em caderneta de poupança o disposto na MP no 32/89, convertida na Lei no 7.730/89, bem como na MP no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, prevalecendo o IPC no percentual de janeiro/89 – 42,72%, abril/90 – 44,80%, maio/90 – 7,87%, àquelas iniciadas ou renovadas na primeira quinzena de respectivo mês. 6 – A sentença em que se determina quais índices devem ser considerados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança é líquida, não havendo necessidade, portanto, de se proceder à sua liquidação, uma vez que a apuração do valor da condenação pode se alcançada por simples cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC). (AgRG no Ag 1307106-RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/082010, DJe 31/08/2010). Portanto, sendo desnecessária a liquidação por impositiva harmonia com o entendimento até aqui adotado, é imperioso reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento conforme pacificado pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo. (....) Nesse contexto, rejeito os argumentos do devedor. (...)” Há que se registrar que, conquanto a agravante tenha aviado agravo de instrumento contra a decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença, não formulara insurgência recursal contra o tópico que assentara a prescindibilidade da prévia liquidação do julgado. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se a ementa do AGI no 20160020302809 que ora se reproduz[7]: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS A TÍTULO DE CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO DA PRÓPRIA CADERNETA. IRP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção monetária para atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança deve ser calculada pelos índices de correção da própria caderneta, no caso, o IRP. Precedentes. 2. Assim, necessário considerar que o IRP é o índice correto a ser aplicado, não havendo que se falar em reforma da decisão que determinou sua incidência para correção de diferenças devidas a título de caderneta de poupança. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1006864, 20160020302809AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 457-489) Fica patente, então, que a matéria afeta à desnecessidade acerca da prévia liquidação já fora resolvida com definitividade, durante o curso procedimental, inviabilizando sua reanálise nessa sede recursal. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à prescindibilidade da liquidação da sentença exequenda já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à necessidade de prévia liquidação formulada pelo agravante. A título meramente ilustrativo, há que ser registrado que, conquanto o agravante alegue que os cálculos elaborados pelo contador judicial e homologados pela decisão guerreada não afiguram-se escorreitos, porquanto não observara o fixado pelo título executivo, ensejando enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados, não apontara em que consistiria os equívocos, não assinalando nenhum fundamento que poderia conduzir a essa apreensão. Com efeito, as razões recursais não apontam os motivos para a reforma da decisão no tocante à homologação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, tampouco explicitara o agravante as razões para que não seja preservada a homologação. Note-se que, nesse contexto, o agravante não apresentara os fundamentos pelos quais pretende a reforma do decisório guerreado, sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao tópico individualizado em que postulara a desconstituição das contas elaboradas pelo contador judicial, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[9] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[10] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[11] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma pelo juízo ad quem do provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento do equívoco nas contas elaboradas pela contadoria judicial homologadas pelo provimento guerreado, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente ao desacerto da conta homologada pelo provimento guerreado, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32556175 - Pág. 3 (fl. 6). [2] - ID Num. 32556175 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 32556175 - Pág. 7 (fl. 10). [4] - ID Num. 32556175 - Pág. 7 (fl. 10). [5] - ID Num. 32556175 - Pág. 8 (fl. 11). [6] - ID Num. 12539623 - Pág. 1/3 (fls. 679/681) – ação principal. [7] - ID Num. 48745346 - Pág. 12 (fls. 774) – ação principal. [8] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [9] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [11] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.